Tribunal: STF
Processo: RE 73350
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-03-21
Data de publicação: 1972-03-21

Ementa:
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO
PELA FISCALIZAÇÃO DO ESTADO DO PARANA. DIREITO AO RECURSO PARA O
TRIBUNAL DE CONTAS, ASSEGURADO PELAS INSTANCIAS ORDINARIAS.
CONTROVERSIA SOBRE INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. RECURSO NÃO
CONHECIDO.